Tribunal: TJMT
Processo: 0002495-23.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002495-23.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALEXSANDRE SALES SANTANA - CPF: 545.734.081-34 (APELADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – NEGATIVA DE POSSE PELO FATO DO CANDIDATO NÃ
O POSSUIR CURSO EM NÍVEL SUPERIOR EXIGIDO PELO EDITAL – CURSO DE TECNÓLOGO – CURSO RECONHECIDO PELA LEGISLAÇÃO COMO SENDO DE NÍVEL SUPERIOR – NEGATIVA DE POSSE ILEGAL – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA EM SEDE DE REEXAME.

1.
O curso de tecnólogo foi criado pela Lei Federal no 8.948/94, a qual transformou as antigas Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológicas (art. 3o).

2. Como forma de regulamentar a lei acima mencionada, foi editado o Decreto Federal no 2406/97 (art. 3o, VI) e Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE/CP 3, de 18 de dezembro de 2002 - art. 2o,
“caput”)
, consideram o Curso de Tecnólogo como sendo de nível superior.

3. Direito líquido e certo do candidato em ser nomeado ao cargo pretendido.

4. Recurso de Apelação Desprovido e, em sede de Reexame Necessário, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança no 0002495-23.2014.811.0041, concedeu para assegurar ao Impetrante a sua posse no cargo de Analista de Meio Ambiente - perfil Analista de Sistema.

O que ensejou a impetração da ação mandamental foi o fato do Impetrante ter negada a sua posse em cargo público por apresentar diploma de curso de Tecnólogo, sob ao argumento de não tal curso não seria nível superior.

Em suas razões recursais (Id. 5741522), alega o Apelante ausência de direito líquido e certo e que os critérios de avaliação não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Contrarrazões apresentadas no Id. 5741525.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 6756586.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central da lide é saber se o Apelado pode ter negada a sua posse em concurso público para Analista de Sistema por possui curso de Tecnólogo em Processamento de Dados.

Importante destacar inicialmente que a negativa do Apelado não se deu em razão da nomenclatura Processamento de Dados, ao passo o cargo pretendido era de Analista de Sistema, mas sim em razão da autoridade coatora entender que o Apelado não possuía curso de nível superior, conforme Termo de Negativa de Posse no 103/2013, anexada no Id. 5741507, que assim foi redigida,
in verbis:

Certifico que o(a) Senhor(a) ALEXSANDRE SALES SANTANA, brasileiro, Solteiro, portador do RG no 8347778 SSPMT SSP/MT, do CPF No 545.734.081-34, residente e domiciliado na Rua 67, Quadra 67 Casa 06, 5a Etapa – Bairro CPA-IV —Cuiabá—MT, que no dia 10 de janeiro do 2014 compareceu para tomar posse no cargo de Analista do Meio Ambiente - ANALISTA DE SISTEMA nomeado por meio do Ato Governamental n. 17.808/2013, publicado no Diário Oficial de 17 de dezembro de 2013, referente ao Edital no 005/2009/SAD, para a Carreira dos Profissionais de Analista do Meio Ambiente da Secretaria do Estado do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT, publicado no Diário Oficial do Estado de 27 de julho de2009, cuja Homologação do Resultado Final foi publicado no Diário Oficial do Estado de 30 de junho de 2010, e o Edital Complementar n° 46, publicado no Diário Oficial do Estado de 10 de setembro de 2.012, que trata da prorrogação do prazo de validade do concurso, tendo NEGADA A POSSE,
pelo fato de não ter a Graduação de Nível Superior conforme exigido no Edital
. (NEGRITEI)

Logo, a dúvida reside apenas e tão somente em saber se o curso de Tecnólogo é considerado como curso de nível superior ou não.

Considerando que a Administração Púbica deve agir sobre o princípio basilar constitucional da legalidade (art. 37,
“caput”
, da CF), a análise da questão deve ser feita sobre a legislação que rege a matéria.

Os cursos relacionados à área de tecnologia (tecnólogos), nascerem com destinação específica para atender um mercado de trabalho que necessita de mão de obra qualificada.

Por tal motivo, muitos desses cursos tecnólogos tem uma duração menor (geralmente 4 anos) em relação aos cursos de graduação de nível superior (geralmente 5 anos), o que traz a equivocada ideia que tais cursos não sejam de nível superior, mas simplesmente técnicos.

Embora a nomenclatura de tecnólogo possa transmitir a ideia de curso de nível médio, ou simplesmente, técnicos, a legislação pátria infraconstitucional os tratam como sendo de nível superior.

O curso de tecnólogo foi criado pela Lei Federal no 8.948/94, a qual transformou as antigas Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológicas, conforme art. 3o da referida lei que assim está redigido,
in verbis:

Art. 3o As atuais Escolas Técnicas Federais, criadas pela
Lei no 3.552, de 16 de fevereiro de 1959
e pela
Lei no 8.670, de 30 de junho de 1983
, ficam transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica, nos termos da
Lei no 6.545, de 30 de junho de 1978
, alterada pela
Lei no 8.711, de 28 de setembro de 1993
, e do
Decreto no 87.310, de 21 de junho de 1982.

Como forma de regulamentar a lei acima mencionada, foi editado o Decreto Federal no 2406/97, cujo art. 3o, inciso VI, de forma expressa, afirma que o curso tecnológico (tecnólogo) é de nível superior.

Assim está disposto o referido dispositivo,
in verbis:

Art. 3o - Os Centros de Educação Tecnológica têm como características básicas:

(...)

VI - oferta de ensino superior tecnológico diferenciado das demais formas de ensino superior;

Além do Decreto Federal acima mencionado, o Ministério da Educação (MEC), por meio do Conselho Nacional de Educação, editou a Resolução CNE/CP 3, de 18 de dezembro de 2002, que também, expressamente, declarou que os cursos de educação profissional de nível tecnológico serão considerados como sendo de nível superior, a teor do que dispõe o art. 2o,
“caput”, in verbis:

Art. 2o Os cursos de educação profissional de nível tecnológico serão designados como cursos superiores de tecnologia e deverão:

(...)

Diante da legislação acima exposta, não há como negar que o Curso de Tecnólogo em Processamento de Dados (caso concreto – Id. 5741506) é de nível superior.

Acerca da aplicação da legislação acima mencionada e impossibilidade de considerar o curso de tecnólogo como sendo de nível médio, trago à colação os seguintes arestos jurisprudenciais emanados do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE - CURSO DE TECNÓLOGO - EQUIVALÊNCIA COM OS CURSOS DE GRADUAÇÃO - GRADE CURRICULAR - MATÉRIAS APROVEITÁVEIS NA ÁREA PÚBLICA - RECURSO PROVIDO. 1. No âmbito do Município de Belo Horizonte, o servidor ocupante de cargos cujo nível de escolaridade, seja fundamental ou médio, que concluir curso de graduação, tem direito a progressão por escolaridade de 2 (dois) níveis. É o que se depreende das Leis 7.169, de 1996, e Lei 8.690, de 2003. 2.
O curso de tecnólogo, para fins de concessão da progressão por escolaridade, deve ser considerado curso de graduação, com status semelhante ao bacharelado e licenciatura, conforme Decreto Federal 2406, de 1997, que regulamenta a Lei Federal 8.948/94 (que trata de Centros de Educação Tecnológica) e a Resolução do Conselho Nacional de Educação -CNE/CP 3, de 2002, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e funcionamento dos cursos superiores de tecnologia.
3. Conquanto o autor não tenha sido preterido administrativamente por falta de relação do conteúdo acadêmico do curso de tecnólogo em que se graduou com o exercício de suas funções, a análise da grade acadêmica revela a existência de matérias que podem ser aproveitadas na área pública. 4. Comprovado que a servidora cumpriu os requisitos exigidos na legislação municipal, a progressão por escolaridade deve ser concedida, com reposicionamento em dois níveis, desde a data do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.251658-2/002, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2019, publicação da súmula em 01/04/2019) (NEGRITEI)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PROGRESSÕES POR ESCOLARIDADE. CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA. LEI MUNICIPAL No 8.690 DE 2003. BENEFÍCIOS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO EM SENTIDO AMPLO. CURSO DE GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA. VALIDADE IDÊNTICA AO CURSO PRESENCIAL. Considerando que a lei regente determina que o servidor tem direito à progressão por escolaridade, em dois níveis, em caso de graduação em curso superior, não se justifica que a municipalidade apenas conceda o benefício aos bacharelados e/ou licenciados, sendo que
o MEC concede ao tecnólogo o mesmo status de graduando e diploma válido como curso superior.
Em tese, não havendo, na lei aplicável à espécie, diferenciação entre o curso à distância e o curso presencial, ambos têm o condão de provocar a progressão por escolaridade, desde que preencham todos os requisitos metodológicos exigidos pelo MEC, como no caso concreto versado no recurso. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.317688-7/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2013, publicação da súmula em 11/04/2013) (NEGRITEI)

EMENTA: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CURSO SUPERIOR DIVULGADO COMO BACHARELADO. GRAU DE TECNÓLOGO. CONTRATO CUMPRIDO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. IMPROCEDÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1)
O título de tecnólogo representa uma formação de nível superior e não se confunde com curso profissionalizante de nível médio.
2) Se a prestação de serviços de educação se deu da forma devida, tendo o autor concluído o curso e colado grau nos termos do contrato, não há motivo para ressarcimento dos valores pagos à instituição educacional. 3) Ausente o dano e o nexo de causalidade, não há que se falar em indenização. (TJMG - Apelação Cível 1.0342.06.079234-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2012, publicação da súmula em 23/11/2012) (NEGRITEI)

Assim, ilegal é a negativa de posse do Apelado no cargo pretendido, posto que o curso de tecnólogo é curso de nível superior.

Logo, tem o Apelado o direito líquido e certo em ser nomeado ao cargo de
Analista de Meio Ambiente - perfil Analista de Sistema.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO a sentença para mantê-la por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021